Tribunal: TJPA
Processo: 0805271-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805271-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

AGRAVADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA.
EXISTINDO NA DEMANDA PROCESSUAL PRETENSÃO QUE ENVOLVA A DEFESA DE DIREITO COLETIVO, DIFUSO, TRANSINDIVIDUAL, METAINDIVIDUAL A
COMPETÊNCIA
PARA INSTRUIR E JULGAR O PROCESSO SERÁ DE
VARA
DA
FAZENDA PÚBLICA
, NOS TERMOS DO ART. 1º E 2º DA RESOLUÇÃO Nº 019/2016 C/C ART
. 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Belém, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. 0833799-09.2020.8.14.0301) proposta em face da empresa
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, nos seguintes termos (id nº 3146783):

“Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL em face de LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Nos termos da Resolução do TJ/PA nº 19/2016, o Juízo da 5ª Vara Cível da Fazenda Pública desta cidade é o competente para apreciar dissídios difuso, coletivo, tal qual tipificado na presente demanda proposta pela Associação requerente.

Isto posto, sensível ao disposto no art. 42 e seguintes do CPC, proceda a redistribuição da presente AÇÃO ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, dando-se baixa em nossos registros.”.

Em suas razões recursais (id nº 3146777), a agravante faz breve exposição dos fatos, sustentando que,
após constatar que a rede de supermercados agravada Líder Comércio e Indústria Ltda vinha efetivamente afrontando a legislação de defesa ao consumidor, precisamente no tocante à não manutenção do preço de oferta de produtos e imediata devolução de
quantum
porventura pago a mais pelos consumidores, por meio de norma interna deplorável que termina por permitir a apropriação de dinheiro dos clientes, resolveu propor ação civil pública.

Esclarece que pleiteou a concessão de tutela antecipada de urgência/liminar para sustar as lesões aos direitos individuais homogêneos dos consumidores que estariam ocorrendo nas filiais da rede supermercadista agravada, porém o juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, por onde o feito tramita, ao receber a ação, proferiu despacho inicial declinando da competência da Vara Cível por entender que o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública é que seria competente para apreciar o dissídio difuso.

Destaca que tal decisão não merece prosperar, pois viola a Constituição Federal, o CPC, as normas de organização judiciária, além de afrontar a própria Resolução nº 19/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Defende que
se não for imediata e urgentemente suspensa e alterada a decisão impugnada, os autos e processo irão à tramitação na 5ª Vara de Fazenda desta Comarca de Belém, o que gerará um conflito negativo de competência, ou, pior, concordando em conhecer e processar o feito, ainda que incompetente porque juízo fazendário, todos os atos futuramente serão declarados nulos e anulados, conforme assenta.

Destaca que, ainda que seja uma Ação Civil Pública, não poderia ser processada e julgada pela 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, já que não possui nenhum interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal, suas autarquias e fundações.

Aduz que, como tem por litigantes somente pessoas jurídicas de direito privado nos polos, sem qualquer possibilidade até de interveniência ou futuro ônus e/ou efeitos de fazenda(s) pública(s) e autarquias e fundações, salvo o Ministério Público Estadual por disposição expressa da LACP, que pode optar por ser parte ou fiscal da lei, nunca poderia o feito ser de competência de vara da fazenda pública, porque particulares e privados são os interesses envolvidos na ACP, visto que consagrado que direitos individuais homogêneos ou difusos de consumo, pleiteados em ação coletiva por associação civil legitimada, não são “públicos/fazendários”.

Assevera que, ao se destinar à Vara de “Fazenda” demanda entre pessoas jurídicas de direito privado, está a se submeter o processo às regras e procedimentos de secretaria de vara fazendária, incompatíveis aos de secretaria cível.

Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, tornando-a sem efeito.

Prequestiona a matéria.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3278344).

A agravada apresentou contrarrazões (id nº 3487776) defendendo a manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por não se encontrar a questão tratada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e considerando a taxatividade mitigada do art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente.

Conforme relatado, a agravante interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que determinou a redistribuição da presente Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência à 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém por entender que a questão debatida refere-se a dissídios difuso, coletivo.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pela recorrente, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que, de fato, não há razões fáticas e tampouco legais para a reforma da decisão agravada.

Isso porque rezam os artigos 1º e 2º da Resolução 019/2016, que criou a 5ª Vara de Fazenda:

Art. 1º - A Vara Criada pelo art. 1º, II da Lei Estadual nº 8.099, de 1º de janeiro de 2015, será denominada de 5ª Vara da Fazenda Pública dos direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital.

Art. 2º - A nova Vara terá competência privativa para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações de direito público, em especial:

I – as ações civis públicas;

II – os mandados de segurança coletivos;

III – as ações populares;

IV – as ações promovidas por sindicatos em favor de seus afiliados;

V – as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente.

Parágrafo único. As ações de improbidade administrativa serão distribuídas de forma alternada e igualitária com as demais varas fazendárias.

Por sua vez, o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará:

Art. 111.

Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Como se observa, no caso em vertente, embora a agravante entenda que a 5ª Vara da Fazenda não possui competência para processar e julgar a demanda, se fundamentando no fato de que a competência daquela vara seria restrita ao julgamento de processos de interesse da Fazenda Pública, observa-se que não é porque na Ação Civil Pública a pretensão é se buscar tutela jurisdicional que diretamente atenda aos interesses dos associados da autora, que concluiremos que o feito não se amolda a uma das espécies do gênero direito coletivo.

Na verdade, percebe-se que, na espécie, a demanda versa sobre uma relação jurídica coletiva, tendo em vista o fato de que a ação civil pública foi proposta pela Associação-autora com o fito de que a empresa Líder Comércio e Industria Ltda regularize as práticas comerciais tidas supostamente como ilegais levadas a efeito nos seus estabelecimentos comerciais, ou seja, envolve um grupo, uma coletividade de consumidores que ali frequentam.

Logo, resta evidente que o benefício que poderá ser alcançado com a Ação Civil Pública intentada beneficiará não só os associados da autora, mas todos os consumidores que frequentam os estabelecimentos de propriedade da empresa requerida, de modo que, ainda que me maneira mediata, a decisão que decorrer da demanda intentada alcançará o interesse de toda uma coletividade, ou seja, o interesse público.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça já possui jurisprudência no sentido do que restou explanado (v. Proc. nº 0002681-83.2017.814.0000 e Proc. nº 0800398-54.2017.814.0000).

Dessa forma, não vejo motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/06/2021